Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703702-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida nos autos do Processo no 0705869-42.2021.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação e fixou os honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor indicado como excesso de execução (proveito econômico) (ID 107722695). Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos. Em suas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, que a base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários está equivocada, pois a verba deve ser fixada observando o o proveito econômico obtido pelo cliente, e não o excesso alegado (art. 85, §3o, do CPC). Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em razão do caráter alimentar das verbas envolvidas e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 32510189). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a despeito da relevância das alegações recursais, não restou demostrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressa redação legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019). 2. Na hipótese, os honorários advocatícios foram fixados, pelo Tribunal de origem, com base no valor do proveito econômico obtido, na forma do § 2o do art. 85 do CPC/2015, em conformidade com a orientação desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1491557/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019 - g.n.) Ademais, também não se vislumbra risco ao resultado útil do processo, de forma que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator